Tribunal: CARF
Processo: 16682.720164/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16682.720164/2012-15 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-003.440 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
19 de dezembro de 2022 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
TERNIUM BRASIL LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência a fim de que Unidade de Origem: (i) analise os
argumentos e a documentação adicional apresentada pela Recorrente em relação aos pagamentos
efetivados a título de TUST/CUST, cujos valores pretende o creditamento, podendo oficiar o
órgão regulador para tanto, com a elaboração de relatório conclusivo acerca dos valores
efetivamente comprovados e (ii) após, deverá ser dado ciência do relatório elaborado à
Recorrente, para que, em querendo, manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias. Concluídas tais
etapas, os autos deverão retornar a este Conselho para seu regular prosseguimento. Processo
julgado às 14hs do dia 19/12/2022.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Márcio Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em sede de Manifestação de Inconformidade, o qual está consignado nos seguintes
termos: "Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, PER no
04068.35135.141111.1.1.08-4986, no montante de R$ 12.813.488,80 referente a
créditos de PIS não cumulativo - Exportação, apurados no terceiro trimestre de 2011,
vinculados à Receita de Exportação.
Apensado ao presente processo encontra-se o processo de no 16682.721183/2011-70
que deferiu o adiantamento de 50% do ressarcimento, conforme previsto na Portaria MF
de no 348 de 16/06/2010.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720164/2012-15
Fl. 19249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

A DEMAC por meio do Parecer 096/2013 e despacho decisório (fls. 18.046/18068)
deferiu parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo o crédito no valor de R$
11.600.183,63. A ciência ocorreu em 18/04/2013 (fls. 18.069)
Segundo o Parecer (fls. 18.046/18.068) a possibilidade de apuração de créditos de PIS e
COFINS deverá ser analisada caso a caso, considerando-se a essencialidade do bem na
produção e/ou venda e na geração de receita da empresa.
Cita o voto da Conselheira Nanci Gama, que concluiu que serão dedutíveis todos os
dispêndios “relacionados diretamente com a produção do contribuinte e que participem,
afetem, o universo das receitas tributáveis pelas contribuições do PIS e da COFINS”,
bastando verificar “se o dispêndio é indispensável à produção de bens ou à prestação de
serviços geradores de receitas tributáveis pelo PIS e COFINS não cumulativos”.
1. Serviços utilizados como insumos Foram glosados as seguintes Notas: Notas fiscais
de serviços de frete e transporte; análise técnica; transferência de máquinas; serviços de
despachante; serviços genéricos de manutenção; serviços de consultoria; serviço de
almoxarifado; serviço “diário e semanal”; abastecimento; comboio; serviços portuários;
terraplanagem de porto; drenagem; dragagem; uso de sistema de transmissão entre
outros, por não possuírem inerência com a produção de placas de aço (anexo 12).
2. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos de PJ Foram glosados: aluguéis
de containeres; equipamentos de rádio e telecomunicações; caminhões pipa; tendas;
logística; galpões; embarcações; terraplanagem e transportes; sistemas de segurança,
entre outros. As glosas podem ser observadas no Anexo 14.
3. Bens do Ativo Imobilizado Com base no Anexo 17, que é a composição de todo o
Ativo Imobilizado que reflete as bases de cálculo das DACON, verificamos que alguns
itens não podem ter seu creditamento aceito posto que não possuem inerência direta
com a produção de chapas que é o assunto aqui tratado. Os itens glosados de plano são,
entre outros, referentes a construção de prédio alheio à produção (RH); píer; pontes;
ruas; esgotos; avenidas; iluminação; ar condicionado; equipamento náutico e drenagem,
entre outros (Anexo 18).
4. Outras Operações com direito a crédito As glosas referem-se a serviços de
oceanografia; urbanização e paisagismo; telefonia; terraplanagem; apoio técnico;
alambrados e portas; serviços de medição;
fornecimentos de guindastes; pavimentação; instalação de ar condicionado;
movimentação interna de cargas, balizamento; sinalização náutica e manutenção de
áreas verdes, entre outros. As glosas estão no Anexo 23.
Cientificada em 18/04/2013 (fls. 18.069) a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 18.074/18.128 em 20/05/2013 alegando em síntese:
Os pedidos de Ressarcimento do 2o trimestre de 2011 incluíram créditos do período de
setembro/2010 a março/2011. Alega que registrou suas operações de PIS e COFINS
detalhando os respectivos créditos do período de setembro/2010 a março/2011 na EFD
de abril/2011 e, como consequência lógica no PER/DCOMP referente ao 2o trimestre de
2011.
Alega que seguiu a orientação da própria receita nas perguntas 54 e 55 nas perguntas e
respostas da EFD e que se trata de mero aspecto formal.
Em 10/08/2012 efetuou requerimento esclarecendo o procedimento adotado, bem como
pleiteando a retificação, por meio do desmembramento dos dois PER do 2o trimestre de
2011. Cita legislação que entende ser a base legal para tal pedido.
O art. 7o da IN RFB No 1.060/2010 permite a retificação quanto a aspectos formais.
O art. 3o da Portaria MF 348/2010 estabelece a necessidade da fiscalização ater-se à
análise da certeza e liquidez dos créditos pleiteados nos Pedidos Especiais de
Ressarcimento, definindo sua validade, ou seja, determina que a autoridade analise os
aspectos materiais do crédito tributário pleiteado, que nada mais são do que os dados
objetivos do fato gerador.
Fl. 19250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

Com base na argumentação acima, o Delegado poderia autorizar a retificação dos
Pedidos de Ressarcimento de modo a desmembrá-los em outros Pedidos do 3o trimestre
de 2010, do 4o trimestre de 2010, e do 1o trimestre de 2011, sem qualquer alteração do
valor total solicitado pela impugnante.
O indeferimento do PER não observou o próprio exercício regular do direito e a boa-fé
do contribuinte e a segurança das normas jurídicas. Cabe ao fisco analisar os processos
observando os princípios da finalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, como
também, a adequação entre os meios e fins adotados e a interpretação da norma da
forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, sob pena de
violação aos artigos art. 2o, caput e parágrafo único, incisos I, VI, IX e XIII e art. 69 da
Lei no 9.784/99.
Cita o art. 112 do CTN e o acórdão do CARF no processo 11516.000636/2008-23 que
entendeu pela possibilidade de reconhecimento do crédito extemporâneo.
A legislação não define insumo para fins de creditamento das contribuições. Na
definição de insumos se enquadraria tudo aquilo que está relacionado com a produção
do bens e serviços. O objetivo da não cumulatividade é evitar a incidência em cascata de
tributos e este somente será alcançado se os créditos abrangerem as despesas necessárias
à consecução das atividades do contribuinte.
Cita os acórdãos no 9303-01.035 e 3202-00266 do CARF com entendimento de que em
relação ao creditamento da não cumulatividade o legislador considera insumos como
sendo os gastos gerais que a pessoa jurídica precisa incorrer na produção de bens ou
serviços por ela realizada.
A fiscalização equivocou-se ao partir da premissa de que a contribuinte somente teria
atividade de produção de chapas de aço.
Especificamente quanto às glosas efetuadas a interessada afirma que:
a) Glosa relativa a serviços utilizados como insumos (anexo 12)
A contribuinte reconhece que os seguintes serviços não atendem aos requisitos para
gerar crédito: fornecimento de mão-de-obra; operação de almoxarifado; diário e
semanal, pintura, reforma controle de acesso, transferência/movimentação de máquinas,
terraplanagem, pavimentação concreto, frete interestadual, abastecimento, comboio,
consultoria e assessoria, drenagem execução e finalização.
Quanto às glosas a seguir, a interessada efetuou as seguintes alegações:
Glosa da análise técnica - esta se relaciona com a produção de semiacabados de aço. A
interessada descreve a necessidade dos itens glosados por fornecedor.
Glosa de soldador - trata-se de manutenção da coqueria.
Glosa de dragagem - o serviço tem o objetivo de proporcionar o desassoreamento do
leito marinho para a manutenção da profundidade do porto por onde é recebida grande
parte da matéria-prima da contribuinte.
Glosa de serviços portuários - este insumo está ligado à questão ambiental, no que tange
à logística de transporte de resíduos e esgoto do porto, bem como análise da água.
Glosa de serviços pagos à Stahlog Soluções - trata-se de serviço que contempla o
planejamento e as operações de descarga de graneis sólidos importados por via
marítima, principalmente carvão, e o carregamento para navio das placas de aço
destinadas à exportação.
Glosa de manutenção - são imprescindíveis à atividade da contribuinte.
Glosa de frete - decorrem do fornecimento de matérias-primas para a produção de aço.
Glosa de serviço especializado de corte/montagem de chapas, este é parte da produção.
Glosa de escória sintética, trata-se de serviço de transporte de escória para o
distribuidor.
Fl. 19251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

Glosa de gerenciamento e transporte de escória, trata-se de operação dos equipamentos
que granulam e tratam a escória do alto-forno para envio à Votorantim.
Glosa de Contrato de Uso do Sistema de transmissão trata-se de tarifa para custeio do
sistema de transmissão da rede elétrica, necessário na aquisição e venda de energia
elétrica e não repassado ao consumidor.
A administração, operação e exploração de uma usina termoelétrica, bem como a
geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia elétrica são atividades da
contribuinte, presente em seu objeto social.
b) Glosa relativa a despesas de alugueis de máquinas e de equipamentos de pessoa
jurídica (anexo 14)
A contribuinte reconhece que o aluguel de container, não atende aos requisitos para
configuração como insumo por pertencer ao setor administrativo.
Quanto às glosas a seguir, a interessada efetuou as seguintes alegações:
Glosa de locação de máquina/equipamento – máquinas e equipamentos são alugados
diariamente, para a realização de diversos serviços. A fiscalização não esclarece a razão
da glosa.
Glosa de locação de tenda – objetiva evitar a exposição da matéria-prima a intempéries.
Glosa de locação de caminhão – podem ser utilizados para umidificar pilhas de insumos
ou resíduos para evitar particulado dos mesmos, bem como molhar as vias de veículos o
a via do KIROW (carro das panelas do gusa) e na limpeza de dutos de gás quente que
alimenta a termoelétrica.
Glosa de leasing de computador – destinam-se a realização de tarefas produtivas.
Glosa de locação de meio de transporte – os caminhões podem ser utilizados para
umidificar pilhas de insumos ou resíduos para evitar particulado dos mesmos, bem
como molhar as vias de veículos o a via do KIROW (carro das panelas do gusa) e na
limpeza de dutos de gás quente que alimenta a termoelétrica.
Glosa de locação de caminhão pipa - os caminhões podem ser utilizados para umidificar
pilhas de insumos ou resíduos para evitar particulado dos mesmos, bem como molhar as
vias de veículos o a via do KIROW (carro das panelas do gusa)
Glosa de locação de caminhão vácuo - os caminhões são utilizados na limpeza de dutos
de gás quente que alimenta a termoelétrica. São essenciais para a remoção de fluidos
que se acumulam na tubulação e diretamente ligados à atividade da contribuinte.
Glosa de locação de caminhão Hidrojet – trata-se de aluguel de caminhões utilizados na
limpeza de dutos de gás quente que alimenta a termoelétrica.
c) Glosa relativa a Bens do Ativo Imobilizado (anexo 18)
A Planta do RH é o local em que ocorre o processo físico da lenta liberação de gases
quando presos, de materiais congelados, absorventes ou adsorventes.
Em relação aos demais itens glosados, o conceito de insumo abrange o bem ou serviço
ter sido utilizado ainda que de forma indireta na atividade de fabricação do produto.
d) Glosa relativa a Outras Operações com Direito a Crédito (anexo 23)
A interessada reconhece que os serviços de instalação e montagem, serviços de
construção civil, serviços de consultoria/inspeção, manutenção, instalações/reformas e
supervisão, montagem e mecânica, não atendem aos requisitos para gerar crédito.
Quanto às glosas a seguir, a interessada efetuou as seguintes alegações:
Glosa de manutenção de máquinas e equipamentos - visam evitar a interrupção da
produção.
Glosa de manutenção preventiva das bolas de sinalização do porto que indicam a zona
de manobra – grande parte da matéria-prima chegam pelo porto, e também, a produção
é escoada pelo porto.
Fl. 19252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

Glosa de massa rubinit vk 3 e de argamassa refratária – trata-se de insumo refratário,
material capaz de suportar altas temperaturas sem deformar.
Encerra a manifestação tratando do princípio da verdade material e requerendo o
apensamento dos 4 processos administrativos que originaram os despachos decisórios, e
a suspensão do crédito tributário.
Verificando não se acharem ainda reunidos todos os elementos necessários para
formação da convicção acerca da matéria descrita nos autos, a fim de dirimir a
controvérsia e preservar o contraditório e a ampla defesa, com fundamento no artigo 29
do Decreto no 70.235/1972, o julgamento foi convertido em diligência por meio da
Resolução no 12.000.276 (fls. 18.362/18.369) para que, com base na escrituração
contábil/fiscal e documentação comprobatória, a unidade de origem prestasse as
informações e documentação lá citadas.
Em resposta a fiscalização elaborou termo de diligência (fls.
18.641/18.656) nos seguintes termos:
1. Atividade exercida pela interessada - Verificar se a interessada exerce, de fato,
atividade de administração, operação e exploração de uma usina termoelétrica, bem
como a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica e se
auferiu receitas desta atividade;
- Informar se a interessada também utiliza a energia adquirida/produzida em sua
atividade;
Com base na resposta da interessada, fica claro que ela, efetivamente, possui uma usina
termoelétrica e se vale de toda a sua produção energética a fim de conseguir a sua meta
que é a produção de chapas de aço. Em fato, quando se trata do ramo de siderurgia, via
de regra, há que se ter no parque industrial, a presença de dispositivos de geração de
energia própria e autônoma. Sem essa geração energética independente, a produção se
torna praticamente impossível de ser alcançada a preços competitivos no mercado
(nacional e/ou internacional).
2. Serviços utilizados como insumos a) Quanto aos itens soldador e manutenção -
Informar se os itens acima estão relacionados à manutenção da coqueria e das máquinas
diretamente utilizadas no processo produtivo ou na prestação de serviços de energia
elétrica (se for o caso).
Esclarecimentos transcritos da documentação apresentada “O item de soldador está
relacionado ao processo de soldagem de arco elétrico, sobre a qual se faz o acréscimo
ou não de um metal de adição.
No que se refere à manutenção, a mesma está relacionada à coqueria, máquinas e
tubulações diretamente utilizadas no processo produtivo.
Os serviços de manutenção prestados pela Bosch são utilizados para consertos e
instalações e troca de peças de reposição em máquinas, enquanto que os prestados pela
Mec In Service servem para manutenção mecânica e eletromagnética, essenciais para
geração de energia elétrica.”
b) Quanto aos itens fretes, escoria sintética para o distribuidor, gerenciamento e
transporte de escoria A interessada informa que os itens acima são relativos a frete.
- Esclarecer se os itens glosados referem-se a transporte interno, à frete na operação de
venda, suportado pela empresa vendedora ou a frete pago na aquisição de matéria
prima, suportado pelo comprador. Caso se refira à última hipótese, informar se o frete
integrou o valor do custo de aquisição para fins de apuração do crédito de não-
cumulatividade.
-Caso, os itens glosados não se enquadrem em nenhuma das hipóteses citadas,
esclarecer sua aplicação;
Fl. 19253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

Esclarecimentos transcritos da documentação apresentada “Os fretes que resultaram em
tomada de crédito são os pagos, quando decorrentes exclusivamente para a aquisição de
matéria-prima.
A escória sintética para o distribuidor é uma cobertura refratária aplicada no distribuidor
para que o mesmo aguente a carga metálica de aço fundido sem danos, bem como para
manter a temperatura e qualidade do aço neste ponto final do processo.
O distribuidor é parte do maquinário de lingotamento contínuo, que transforma o aço
líquido em uma placa de aço, produto final da TKCSA. O gerenciamento e transporte de
escória é o serviço de adequação da escória que sai do alto-forno para o uso por parte da
Votorantim, possibilitando a venda desta escória.
Exclusivamente nos fretes pagos na aquisição da matéria-prima, o frete integra o valor
de custo de aquisição para fins de apuração do crédito de não cumulatividade.”
c) Quanto ao item Contrato de Uso do Sistema de Transmissão - Anexar cópia do
Contrato de Uso do Sistema de Trasmissão;
- Caso tais despesas estejam relacionadas tanto à prestação de serviço de energia quanto
ao uso da energia pela interessada, discriminar e quantificar as parcelas respectivas;
Esclarecimentos transcritos da documentação apresentada “Os Contratos de Uso do
Sistema de Transmissão e Termos Aditivos, bem como planilha de despesas
relacionadas tanto à prestação de serviço de energia quanto ao uso da energia pela
interessada, se encontram discriminadas e com quantificação das parcelas respectivas,
com os encargos devidos, conforme abaixo:
Os contratos CUST 011/2010 e CUST 038/2010 referem-se à exportação de energia
para a rede, cujos valores pagos encontram-se na tabela a seguir.
Os contratos CUST 016/2011 e CUST RC 010/2011 referem-se ao atendimento à carga
da TKCSA pela rede, cujos valores pagos encontram-se na tabela a seguir.”
-
Caso a interessada comercialize energia, discriminar e quantificar mensalmente as
parcelas, que compõem os encargos devidos tais como:
a. Pagamento às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO pela prestação dos
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO, mediante controle e supervisão do ONS,
especificados
nos
CONTRATOS
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
TRANSMISSÃO - CPST;
Fl. 19254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

b. Pagamento ao ONS pelos serviços por ele prestados,

c. Pagamento às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO por eventuais
ultrapassagens do MONTANTE DE USO contratado;
Os valores referem-se à ultrapassagem de demanda para suprimento à carga da TKCSA
pela rede no ano de 2011. Não houve ultrapassagem de demanda para exportação de
energia para a rede:”
Fl. 19255
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

d. Pagamento às CONCESSIONÁRIAS DE TRANSMISSÃO por eventuais
SOBRECARGAS em suas instalações e equipamentos.
“Não foram verificadas sobrecargas nos equipamentos associados à conexão da TKCSA
com a rede.”
e. Pagamento por eventuais reduções onerosas dos MONTANTES DE USO
contratados.
“Não houve pagamento por reduções onerosas no montante de uso contratado no
período.”
f. Recolhimento à CONCESSIONÁRIA DE TRANSMISSÃO à qual está conectada das
quotas de rateio da Conta de Consumo de Combustíveis Fósseis –CCC e da Conta de
Desenvolvimento Energético – CDE e das quotas de custeio do Programa de Incentivo
às Fontes Alternativas de Energia Elétrica –PROINFA.
“Os pagamentos com encargos setoriais foram efetuados em 2011 e estão discriminados
na tabela abaixo. O pagamento das quotas da CCC, CDE e PROINFA é realizado para a
Eletrobrás Furnas (concessionária acessada pela rede).”

g. Pagamento da parcela de ineficiência por sobrecontratação, esta apurada
mensalmente e paga anualmente.
O pagamento desta parcela não se aplica aos contratos da TKCSA.
Conclusão desta fiscalização:
Cópias dos contratos foram apresentadas e juntadas ao presente processo, entretanto, os
comprovantes dos pagamentos efetuados, que constam das diversas planilhas,
simplesmente não foram apresentados pela interessada.
3. Despesas de Aluguéis de Máquinas e Equipamentos de PJ Considerando que a
legislação permite a apuração de crédito de aluguéis de prédios, máquinas e
equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa esclarecer a
razão da glosa dos itens relacionados no ANEXO 14, discriminando por fornecedor o
serviço prestado e o fundamento da glosa.
A fiscalização informa que:
Fl. 19256
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

As glosas ocorreram em função das notas terem descrições superficiais e não tinham
correlação e/ou necessidade direta com a atividade da empresa (produção de chapas de
aço para exportação).
No intuito de esclarecer mais a situação, a fiscalização elaborou uma planilha de
amostragem composta das notas fiscais de maiores valores de cada um dos trinta
fornecedores de equipamentos e máquinas de locação. A fiscalizada apresentou cópias
de todas as notas da supracitada amostragem. Tais cópias também foram anexadas ao
presente processo.
Da análise das referidas cópias de notas podemos constatar que inúmeras delas referem-
se a aluguel de veículos e tal creditação não é permitida.
Elaboramos um quadro discriminando, por trimestre, as notas a terem as suas glosas
mantidas e o juntamos ao presente processo. Ali verificamos que no segundo trimestre
de 2011, esta fiscalização propõe que sejam mantidos R$ 3.106.113,79 em glosas e, no
terceiro trimestre de 2011, sejam mantidas R$ 3.342.743,00. Nos dois trimestres, o
somatório de glosas que propomos a manutenção é o de R$ 6.448.856,79.
Juntamos ainda um outro quadro que discrimina, por empresa locadora, as glosas às
quais propomos a sua manutenção.
Nessa toada, propomos que, revertendo as glosas anteriormente praticadas, sejam
consideradas as locações praticadas pela interessada, no montante de R$ 1.679.159,54.
Conforme notas fiscais solicitadas, tratam-se efetivamente de máquinas e equipamentos
(previsão legal).
Juntamos ainda um quadro que, a juízo desta fiscalização, resume as notas fiscais
passíveis de creditação. Ali verificamos os montantes de R$ 1.188.463,25 e de R$
490.696,29 que correspondem, respectivamente, ao segundo e ao terceiro trimestres de
2011.
A situação se resume no seguinte:

4. Bens do Ativo Imobilizado Considerando que a lei permite a apuração de crédito
calculado em relação a edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa, esclarecer a razão da glosa dos itens relacionados
no anexo 18 e informar se os itens estão relacionados à atividade da empresa,
independentemente de estar vinculado à produção.
Listar os itens edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros
separadamente dos itens máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado.
A fiscalização esclarece que os itens glosados podem estar relacionados à empresa,
entretanto, não se acham vinculados à sua atividade (produção de chapas de aço)
Apresenta lista às fls. 18.639/18.640 5. Outras Operações com direito a crédito Em
relação ao item Manutenção de máquinas e equipamentos - Informar se o item acima
está relacionado à manutenção das máquinas e equipamentos diretamente utilizadas no
processo produtivo ou na prestação de serviços;
O contribuinte informou em relação ao item manutenção de máquinas e equipamentos
deste tópico, que insta esclarecer que os mesmos estão relacionados com o processo
produtivo, conforme explicações detalhadamente expostas na manifestação de
inconformidade.
- Informar se os itens massa rubunit VK 3 e de argamassa refratária foram diretamente
utilizadas no processo produtivo ou na prestação de serviços.
Fl. 19257
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

Por fim, convém informar que o insumo de refratário foi utilizado diretamente no alto
forno, ou seja, no processo produtivo da TKCSA.
A interessada foi cientificada do resultado de diligência para, se quiser, aditar a defesa e
apresentou o aditamento (fls. 18.666/18.678), alegando em síntese:
A DRJ deve analisar o indeferimento parcial dos créditos sob dois aspectos: Aspecto
Formal e Aspecto Material.
Quanto ao aspecto formal, a manifestante incluiu no PER do 2 o trimestre de 2011, dos
créditos apurados no período de setembro/2010 a março/2011, foi legal vez que a
transmissão da EFD ocorreu somente em abril/2011.
Antes do indeferimento parcial, a manifestante ingressou com pedido de
desmembramento do PER do 2o trimestre de 2011.
Não foi analisado o pedido de desmembramento protocolado na DEMAC em
10/08/2012 esclarecendo a legalidade do procedimento e pleiteando retificação por meio
do desmembramento do PER do 2o trimestre de 2011 que incluiu créditos do período de
setembro/2010 a março/2011.
A administração pública deve observar os princípios previstos no art. 2o §único, incisos
I, VI, IX, XIII e art. 69 da Lei no 9.784/99.
O art. 7o, caput da IN 1060/2020 que regulamentou a Portaria MF 348/2010 que a
dispõe que a retificação do PER é possível após análise da admissibilidade da
retificação pela autoridade competente.
A intenção da Portaria MF n.o 348/2010 é direcionar a fiscalização para o aspecto
material dos Pedidos Especiais de Ressarcimento, estabelecendo como parâmetro para
eventual indeferimento do pedido, apenas a irregularidade quanto aos créditos
solicitados.
Por aplicação do princípio da verdade material é saber se os créditos existem ou não,
analisando os aspectos materiais.
Apenas se detectada eventual irregularidade apenas em seu aspecto material é que
caberá a adoção dos dispositivos previstos no §2o, incisos I e II do art. 3o da Portaria MF
no 348/2010, que visam restringir o pagamento do restante dos valores pleiteados.
O indeferimento do PER não observou o próprio exercício regular do direito e a boa-fé
do contribuinte e a segurança das normas jurídicas.
Cita o art. 112 do CTN e o acórdão do CARF no processo 11516.000636/2008-23 que
entendeu pela possibilidade de reconhecimento do crédito extemporâneo.
Em relação ao aspecto material, nota-se que após a diligência, o fiscal concorda com
diversas premissas equivocadas em seu relatório inicial.
Tanto o exercício da atividade de administração, operação e exploração de uma usina
termoelétrica, bem como a geração, transmissão, distribuição, comercialização de
energia elétrica quanto à utilização da energia adquirida foram verificados e
comprovados pelo Auditor Fiscal, nos termos descritos na página 5 do Relatório de
Diligência.
No que concerne ao item 2c contrariamente à afirmação da fiscalização contida na
página 8 do relatório de diligência no sentido de ter deixado de apresentar os
comprovantes de pagamentos efetuados reitera a manifestante que cumpriu a risca os
termos previstos no Termo de Intimação 2, e prestou todas as informações solicitadas.
O Auditor Fiscal confirma que os itens massa rubunit VK3 e de argamassa refratária
foram diretamente utilizados no processo produtivo.
Em relação ao item aluguel de máquinas e equipamentos, a Solução de Consulta citada
trata de não creditamento de veículos por pessoa jurídica que possui atividade de
comercialização de eletrônicos.
Os caminhões da Costa Verde, por exemplo, possuem diversas funções.
Fl. 19258
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

Podem ser utilizados para umidificar pilhas de insumos ou resíduos para evitar
particulado dos mesmos, bem como molhar as vias de veículos ou a via do Kirow (carro
das panelas do gusa). Alguns são inclusive utilizados na limpeza de dutos de gás quente
que alimenta a termoelétrica.
No que tange aos bens do ativo imobilizado glosados, a interessada esclarece o item
planta do RH e alega que todas as glosas são despesas necessárias às atividades da
manifestante, ainda que não estejam diretamente ligadas à produção de aço.
Em relação às outras operações com direito ao creditamento, insta ressaltar que o
auditor ignorou tal ponto, razão pela qual reiteramos as alegações da manifestação de
inconformidade.
É o relatório."
A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte e a decisão
apresenta a seguinte ementa:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
INSUMOS. CRÉDITO. CONCEITO. NÃO- CUMULATIVIDADE.
Na definição de insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda somente serão incluídos quaisquer
serviços e bens que sofram alterações, tais como:
consumo; desgaste; dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da
ação diretamente exercida sobre o serviço que está sendo prestado e no bem ou produto
que está sendo fabricado.
INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. PROCESSO PRODUTIVO.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Somente são considerados como insumo, gerando direito a crédito, observados os
demais requisitos normativos e legais, os serviços de manutenção realizados em
máquinas e equipamentos utilizados diretamente no processo produtivo, assim
entendida, a atividade de prestação de serviço e de produção ou fabricação de bens
destinados à venda.
TRANSPORTE INTERNO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE - Não gera crédito de
não cumulatividade o transporte interno de insumos ou equipamentos da produção, por
não se configurar como insumo na produção.
ENERGIA ELÉTRICA. TUST. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE - A tarifa paga pela
utilização do sistema de transmissão para as produtoras independentes de energia não
geram crédito de energia elétrica porque não insumos aplicados na produção de energia.
ENERGIA ELÉTRICA. TUST. CRÉDITO. POSSIBILIDADE - A tarifa paga pela
utilização do sistema de transmissão para as autoprodutoras de energia geram crédito de
energia elétrica em relação à energia consumida porque compõe o seu custo.
ALUGUEL DE MÁQUINA E EQUIPAMENTO E VEÍCULOS. Os aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos utilizados na atividade da empresa geram crédito de
não-cumulatividade, não havendo restrição a que o aluguel se refira a bens utilizados no
processo produtivo. Não há previsão legal para cálculo do crédito em relação ao aluguel
de veículos por não se incluírem no conceito de máquinas e equipamentos.
Fl. 19259
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

LEASING. DIREITO A CRÉDITO - Gera direito a crédito de nãocumulatividade o
valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica.
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. - Geram direito a crédito a despesa de depreciação
ou amortização de edificações e benfeitorias em imóveis próprios e de terceiros,
utilizados nas atividades da empresa, inclusive abrangendo os bens da área
administrativa e comercial.
APROPRIAÇÃO ACELERADA DE CRÉDITOS. As pessoas jurídicas poderão optar
pelo desconto, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, dos créditos da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam na hipótese de edificações incorporadas ao ativo
imobilizado, adquiridas ou construídas para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços.
MÁQUINAS EQUIPAMENTOS IMOBILIZADO - Pode ser apurado crédito em
relação à amortização e depreciação de maquinas, equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou
para utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido
em Parte"
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
trata-se
de
Pedido
Eletrônico
de
Ressarcimento
(PER
n.o
04068.35135.141111.1.1.08-4986), no montante de R$ 12.813.488,80, referente a créditos de
PIS não cumulativo – Exportação, apurados no 3o Trimestre de 2011, vinculados à Receita de
Exportação, fundado no Procedimento Especial de Ressarcimento, instituído pelo Ministério da
Fazenda, através da Portaria MF n.o 348, de 16 de junho de 2010 (alterada pela Portaria MF n.o
260, de 24 de maio de 2011 e pela Portaria MF n.o 131, de 20 de abril de 2012), regulamentada
pela Instrução Normativa RFB n.o 1.060, de 03 de agosto de 2010;
(ii) Após verificação da procedência da totalidade do crédito solicitado, a
Delegacia de Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro – DEMAC/RJ, através de Despacho
Decisório, consubstanciado no Parecer n.o 097/2013, deferiu parcialmente o PER, reconhecendo
créditos de COFINS no valor de R$ 53.431.285,36, tendo o valor pago antecipadamente,
compensado de ofício e a diferença com exigibilidade suspensa, devido à Manifestação de
Inconformidade apresentada;
(iii) destacou que apesar de ter sido reconhecido e deferido o ressarcimento do
crédito de PIS no valor de R$ 11.600.183,63, a parte glosada/indeferida no valor de R$
1.213.305,17 dos créditos analisados de R$ R$ 12.813.488,80 conteve diversos equívocos com
premissas errôneas analisadas pelo auditor fiscal, razão pela qual a DRJ converteu o julgamento
em Diligência Fiscal, ora concluída pelo auditor fiscal;
(iv) A 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ – DRJ/RJO, inicialmente, converteu o julgamento em diligência à DEMAC/RJO,
para verificação de alguns tópicos: (i) a atividade exercida pela Recorrente; (ii) os serviços
utilizados como insumos; (iii) as despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos; (iv) os bens
do ativo imobilizado; (v) outras operações com direito a crédito.
(v) a fiscalização da DEMAC/RJ, elaborou Termo de Diligência, concordando em
grande parte com os esclarecimentos prestados pela Recorrente, inclusive, retificando glosas
inicialmente feitas;
(vi) traz o conceito de insumo para fins da não cumulatividade das contribuições e
o critério da essencialidade;
Fl. 19260
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

(vii) o direito ao crédito em relação aos insumos é permitido com um conceito
amplo;
(viii) deve ser utilizado o critério da essencialidade, mediante o qual se avalia se
determinado bem ou serviço se enquadraria ou não no conceito de insumo, bem como a
legislação do Imposto de Renda (arts. 290 e 299 do RIPI);
(ix) o Conselho Administrativo de Recursos tem proferido diversos acórdãos no
sentido de superar a interpretação restritiva do Fisco;
(x) o objeto social da Recorrente compreende:
a) operação de uma usina integrada de aço para produção, comercialização e
transformação de produtos de ferro e aço, bem como a produção, transformação, comercialização
e a prestação de serviços relativa a todos os produtos e/ou insumos secundários, inclusive,
resíduos, relativos à operação da referida usina, incluindo a importação e exportação de todos os
produtos, dos produtos secundários, dos insumos, dos resíduos e dos bens de capital relativos à
operação da referida usina;
b) a administração, operação e exploração de um complexo comercial de
operações portuárias, podendo, se assim desejar e quando necessário, operar como empresa
brasileira de navegação, na realização de serviços de navegação de apoio portuário e executando
serviços de dragagem;
c) a administração, operação e exploração de uma usina termoelétrica, bem como
a geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia elétrica;
d) a constituição de subsidiárias, bem como a participação em qualquer outra
sociedade, companhia, consórcio ou entidade no Brasil ou no exterior para a consecução do
objeto social da Companhia;
e) o desenvolvimento, dentro do território brasileiro ou no exterior, de qualquer
outra atividade direta ou indiretamente relacionada à consecução do objeto social da Companhia.
(xi) desde a Manifestação de Inconformidade, já reconheceu que, diante das
milhares de notas fiscais apresentadas à DEMAC,os seguintes serviços, de fato, não atendem aos
requisitos nos termos acima estabelecidos e foram, por equívoco, incluídos erroneamente no
PER, quais sejam: fornecimento de mão-de-obra; operação de almoxarifado; diário e semanal;
pintura; reforma controle de acesso; transferência/movimentação de máquinas; terraplanagem;
pavimentação concreto; frete interestadual; abastecimento; comboio; consultoria e assessoria;
drenagem execução e finalização;
(xii) a glosa referente à Análise Técnica, mantida pela DRJ, se encontra assim
resumida:
Fl. 19261
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

(xiii) a DRJ, na fundamentação do acórdão, sequer entrou no detalhamento de
cada um dos serviços prestados referente à este item, não analisando, ainda, o principal que é a
relação com a atividade (produção de semiacabados de aço), essencial ao processo produtivo da
Recorrente;
(xiv) no que tange especificamente à RIP Serviços Siderúrgicos Ltda., a subtração
deste insumo implicaria na impossibilidade da produção. Isto porque, tal empresa detém o know-
how de uma vasta gama de processos da planta, envolvidos na produção do aço;
(xv) a Tribolab Comércio de Aparelhos Científicos Ltda., trata-se de insumo
empregado para determinar a severidade, modo e tipos de desgaste em máquinas, por meio da
identificação da morfologia, acabamento superficial, coloração, natureza e tamanho das
partículas encontradas em amostras de óleos ou graxas lubrificantes, de qualquer viscosidade,
consistência e opacidade e que tal insumo se mostra essencial para o aumento da vida útil do
equipamento, redução dos custos pelo aditamento controlado de paradas programadas, aumento
de segurança e maior disponibilidade operacional, sendo sua subtração prejudicial ao exercício
das suas atividades;
(xvi) a Test Oil do Brasil Ltda., por sua vez é uma empresa especializada em
manutenção preditiva, por análise de fluidos, visando o pleno exercício das atividades da
Recorrente, em consecução de seu objeto social, no que tange à identificação de desgaste e
contaminação das máquinas e equipamentos da planta, inerentes à produção de aço;
(xvii) a Oceanotecnica Pesquisas e Operações Submarinas Ltda. responde pela
manutenção das boias de sinalização do porto, que indicam a zona de manobra. Importante
lembrar que o porto é por onde chega grande parte da matéria-prima, bem como por onde é
escoada grande parte da produção. Tais boias são necessárias para operar o porto. A supressão
deste insumo inviabiliza a utilização do porto, importando, por via de consequência, na
prejudicialidade direta da atividade da Recorrente;
Fl. 19262
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

(xviii) com relação aos demais insumos (EcoSteel Gestão de Águas Industrial
Ltda., Oceanotecnica Pesquisas e Operações Submarinas Ltda. e Haztec Tecnologia,
Planejamento Ambiental S/A e Emissão Zero – Comércio e Instalação de Filtros Ltda.), insta
explicitar que são essenciais para o tratamento e gerenciamento de resíduos decorrente dos
processos produtivos;
(xix) a subtração destes insumos implicaria na perda de eficiência, posto que
alguns materiais são tratados e voltam a ser utilizados, novamente, bem como no
descumprimento da legislação ambiental, o que poderia inclusive gerar a incidência de pesadas
multas pelos órgãos de controle da administração pública;
(xx) lista outros insumos:

(xxi) com relação ao serviço prestado pela Haztec Tecnologia e Planejamento
Ambiental S/A, conforme anteriormente já explanado, trata-se de insumo diretamente ligado à
questão ambiental, especificamente, neste caso, no que tange à logística de transporte de resíduos
e esgoto do porto, bem como análise da água. e que sua supressão implicaria no descumprimento
da legislação ambiental, o que poderia inclusive gerar a incidência de pesadas multas pelos
órgãos de controle da administração pública;
(xxii) Quanto à Stahllog Soluções Logísticas Ltda., trata-se de serviço que
contempla o planejamento e as operações de descarga de granéis sólidos importados por via
marítima, principalmente carvão, e o carregamento para navio das placas de aço destinadas a
exportação, sendo que a supressão deste insumo impactaria diretamente na sua atividade como
um todo;
(xxiii) Prossegue:

(xxiv) em que pese a DRJ ter reconhecido o direito à crédito em relação aos
serviços de manutenção, especialmente por estarem relacionados à coqueria, apenas se
manifestou acerca dos serviços prestados pela Bosch Rexroth Ltda. e pela Mec In Service
Manutenção, esquecendo-se de relacionar, neste ponto, o cancelamento da glosa referente aos
Fl. 19263
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

serviços de manutenção da Siemens Ltda. Todavia, na parte final do acordão (fls. 18765/18766),
reconhece que o serviço de manutenção da SIEMENS gera direito a apuração de crédito, citando,
inclusive, as Soluções de Consulta n.o 17/2010, 141/2009 – SRRF01/Disit e Solução de
Divergência n.o 15/2013 – Cosit, reconhecendo, portanto, o entendimento inicial equivocado.
(xxv) Ainda:

(xxvi) o CUST – Contrato de Uso do Sistema de Transmissão é a tarifa para
custeio do sistema de transmissão da rede elétrica, necessário na aquisição e venda de energia
elétrica e não repassado ao consumidor;
(xxvii) a administração, operação e exploração de uma usina termoelétrica, bem
como a geração, transmissão, distribuição, comercialização de energia elétrica são suas
atividades, presentes em seu objeto social, sendo tal despes um insumo, uma vez que é
impossível realizar qualquer transação com energia elétrica sem incorrer em CUST;
(xxviii) prestou todos os esclarecimentos sobre o CUST, anexando, inclusive,
contratos de demanda de energia elétrica, entregues à fiscalização da DEMAC, foi mantida a
glosa por entender que não foram apresentados os comprovantes de pagamento do TUST, que
nunca foram solicitados pela DEMAC à Recorrente, mas tão somente os esclarecimentos e os
contratos, razão pela qual tal glosa deve ser imediatamente afastada;
(xxix) em relação a glosa de despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos de
pessoa jurídica, desde a Manifestação de Inconformidade, reconheceu que, diante das milhares
de notas fiscais apresentadas à DEMAC, as despesas de aluguéis de containeres, para o setor
administrativo, por equívoco, foram incluídos erroneamente no PER;
(xxx) no que tange às glosas indevidas, de modo a facilitar a sua identificação e a
sua ilegalidade, optou pela divisão em grupos, com a respectiva explicação das razões pelas
quais tais créditos devem ser recompostos, a saber:

Fl. 19264
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

(xxxi) o aluguel de caminhões da Costa Verde Diesel Ltda., os mesmos possuem
diversas funções, utilizados também para umidificar pilhas de insumos ou resíduos para evitar
particulado dos mesmos, bem como molhar as vias de veículos ou a via do Kirow (carro das
panelas do gusa). Alguns são inclusive utilizados na limpeza de dutos de gás quente que alimenta
a termoelétrica, demonstrando, assim, sua essencialidade ao seu processo produtivo,
especialmente para a remoção de fluidos que se acumulam na tubulação e diretamente ligados à
atividade fim;
(xxxii) as glosas dos créditos advindos das notas fiscais de Danielli Transportes e
da Luquip Terraplanagem não merecem ser mantidas, visto que ambos se referem à Locação de
Máquinas cujas funções estão diretamente ligadas ao processo produtivo, o primeiro para
fornecer matéria-prima e o segundo preparar a via de acesso que alimenta a termoelétrica
ligados, portanto, à atividade fim;
(xxxiii) a subtração destes insumos importam em perda de qualidade do processo
produtivo, prejudicando-o diretamente. No caso da limpeza de dutos, a supressão implicaria na
impossibilidade de funcionamento da termoelétrica, caso ausente esta manutenção;
(xxxiv) no que tange aos bens do ativo imobilizado (com base no valor de
aquisição ou de construção), a Planta do RH se trata de uma planta de degaseificação de aciaria,
inerente à produção de aço e à geração de energia elétrica;
(xxxv) trata-se de local em que ocorre o processo físico da lenta liberação de
gases quando presos, de materiais congelados, absorventes ou adsorventes, não havendo como
afastar sua essencialidade, relação com o objeto social da Contribuinte, bem como o fato de que
sua supressão impossibilitaria a produção de aço e a produção de energia elétrica;
(xxxvi) com relação aos demais bens do ativo imobilizado glosados, vale ressaltar
que a fiscalização não observou o alargamento do conceito de insumo extensamente discorrido e
todas as glosas são despesas necessárias às atividades da empresa;
(xxxvii) em que pese a DRJ ter cancelado as glosas referentes a Planta do RH, do
Pier, do Painel de Distribuição, da Estação de Descar, do Prédio Social, Prédio Sala, Prédio
Fl. 19265
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

Vestiário e Prédio Portaria, manteve a glosa referente aos bens da área administrativa e da
atividade comercial, que são essenciais à prestação dos serviços;
(xxxviiii) novamente diz, que desde a Manifestação de Inconformidade, já
reconheceu que, diante das milhares de notas fiscais apresentadas à DEMAC, os seguintes
serviços, de fato, não atendem aos requisitos nos termos acima estabelecidos e foram, por
equívoco, incluídos erroneamente no PER, quais sejam: serviços de instalação e montagem;
serviços de construção civil; serviços de consultoria/inspeção; manutenção; instalações/reformas
e supervisão, montagem e mecânica;
(xxxix) no que tange às glosas indevidas, de modo a facilitar a sua identificação e
demonstrar a sua ilegalidade, optou pela divisão em grupos:

(xl) no que tange à manutenção de máquinas e equipamentos, deve-se sempre
ressaltar que são incontáveis as máquinas, em toda a planta, que recebem manutenção, visando a
ininterrupção da produção e que conforme se verifica das notas fiscais apresentadas à DEMAC,
tais manutenções estão diretamente ligadas às atividades da empresa;
(xli) Outros insumos:

(xlii) a Oceanotecnica Pesquisas e Operações Submarinas Ltda. responde pela
manutenção das boias de sinalização do porto, que indicam a zona de manobra, sendo o porto o
local por onde chega grande parte da matéria-prima, bem como por onde é escoada grande parte
da produção. Tais boias são necessárias para operar o porto e sua supressão inviabiliza a
utilização do porto, importando, por via de consequência, na prejudicialidade direta da atividade.
O julgamento do processo foi convertido em diligência através da Resolução no
3201-001.549, de 11/12/2018.
Em referida Resolução, o Colegiado determinou a adoção das seguintes
providências:
Fl. 19266
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

“Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso em
diligência a fim de que unidade preparadora:
(i) Intime a Recorrente para no prazo de 60 (sessenta) dias prorrogável uma vez por
igual período, apresente Laudo Técnico descritivo do processo produtivo da empresa,
subscrito por profissional habilitado e com anotação de responsabilidade técnica do
órgão regulador profissional, com a indicação individualizada dos insumos e serviços
utilizados (apenas os insumos e serviços objeto do litígio e constantes do Recurso
Voluntário) dentro de cada fase de produção, com a completa identificação dos insumos
e serviços e sua descrição funcional dentro do processo produtivo;
(ii) Intime a Recorrente para apresentar os comprovantes de pagamento do TUST, cujos
valores pretende o creditamento;
(iii) A Receita Federal, deverá elaborar relatório identificando quais dos bens e serviços
utilizados que foram objeto de glosa e permanecem em litígio na fase recursal,
indicando os motivos para tal indeferimento, dando conhecimento à Recorrente para que
se manifeste, bem como, analise a documentação, caso apresentada em relação ao
TUST; e
(iv) Após, deverá ser dado ciência do relatório elaborado à Recorrente, para que, em
querendo, manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluídas tais etapas, os autos deverão retornar a este Conselho para seu regular
prosseguimento.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória elaborou Relatório de
Diligência Fiscal (e-fls. 19126-19161).
Devidamente intimada, a Recorrente apresentou sua Manifestação e juntou
documentos (e-fls. 19167/19245).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, um dos pontos da conversão do julgamento em diligência se
refere a apresentação por parte da Recorrente dos comprovantes de pagamento do TUST/CUST,
cujos valores pretende o creditamento.
Quanto aos comprovantes de pagamento do TUST/CUST, cujos valores a
Recorrente pretende o creditamento, o Relatório de Diligência Fiscal, pontua nos seguintes
termos:
“a) Para 5 (cinco) despesas da competência de 08/2011, a Contribuinte apresentou o
documento de fl. 18.871, no qual constaria apenas a logomarca do Banco Santander,
com a descrição e o valor dos débitos, sem discriminar a data da transação, o número do
documento de compensação, o código de autenticação bancária ou o número da conta
bancária debitada e/ou creditada, razão pela qual o pagamento destas despesas foi
desconsiderado;
b) Com base na planilha em Excel apresentada pela Contribuinte à fl. 19.125, não foram
localizados os comprovantes de pagamento referentes à 4 (quatro)
documentos de compensação, quais sejam, os de n.o 100718651, 102322082,
104972786 e 1500001868; e
Fl. 19267
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 3201-003.440 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720164/2012-15

c) Há algumas divergências entre os valores de alguns comprovantes de pagamento e o
valor das despesas dos CUST glosados, conforme demonstrado no Anexo 1 do
relatório.”
Em relação ao item “a” do Relatório de Diligência Fiscal, a Recorrente apresentou
documentação adicional obtida junto ao Banco Santander (e-fls. 19171/19244) a qual, segundo o
seu entendimento, atesta de forma inequívoca o pagamento dos valores em questão, de forma
que devem ser considerados.
Por sua vez, no que tange ao item “c” do Relatório de Diligência Fiscal, a
Recorrente consigna que a divergência de alguns dos valores decorre do fato de os comprovantes
que aparecem com valores a maior correspondem a pagamentos realizados de forma agrupada,
enquanto que os comprovantes de valores a menor ocorrem em razão da retenção dos tributos
aplicáveis e apresenta exemplo de caso concreto.
Assim, em que pese o diligente trabalho realizado pela Unidade de Origem,
entendo que os argumentos e documentos apresentados pela Recorrente merecem ser apreciados
de modo a se evitar a prolação de uma decisão ilíquida e, em observância ao princípio da
verdade material.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência a fim de que Unidade de Origem: (i) analise os argumentos e a
documentação adicional apresentada pela Recorrente em relação aos pagamentos efetivados a
título de TUST/CUST, cujos valores pretende o creditamento, inclusive podendo oficiar o órgão
regulador para tanto, com a elaboração de relatório conclusivo acerca dos valores efetivamente
comprovados e (ii) após, deverá ser dado ciência do relatório elaborado à Recorrente, para que,
em querendo, manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias. Concluídas tais etapas, os autos deverão
retornar a este Conselho para seu regular prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 19268
DF CARF MF
Original